Tribunal: STF
Processo: RE 647721
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Contribuição de seguridade social. A irredutibilidade da remuneração não é oponível à majoração da contribuição previdenciária. 3. Emenda Constitucional 41/03. Regime previdenciário contributivo e solidário. Inexistência de correlação necessária e direta entre contribuição e benefício. 4. Art. 149, § 1º, da Constituição. Alíquota mínima de contribuição previdenciária a ser cobrada pelos entes federativos. Alíquotas superiores. Possibilidade. 5. Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Imprescindibilidade da comprovação de insuficiência de recursos. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.